Tribunal: STF
Processo: RHC 226520
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Alegação de nulidade. Materialidade. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 779.664, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VÍCIO DO LAUDO PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não pode ser examinada a matéria referente à nulidade, em razão da não existência de prova da materialidade delitiva, porque o tema não foi apreciado pela Corte de origem. Logo, sua análise direta por este STJ configuraria supressão de instância, não admitida em nosso sistema processual 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “não é possível afirmar que a matéria (inexistência de prova da materialidade) não foi objeto de controvérsia e, muito menos, de que não foi apreciada pela Corte Regional (TRF-3ª)”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. As alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Com efeito, assim como consta no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiaça, “[n]ão pode ser examinada a matéria referente à nulidade, em razão da não existência de prova da materialidade delitiva, porque o tema não foi apreciado pela Corte de origem. Logo, sua análise direta por este STJ configuraria supressão de instância, não admitida em nosso sistema processual”.



    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator